Tribunal: TJSP
Processo: 2145319-28.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE BENEFÍCIOS.
1. Impetração visando seja determinada a imediata apreciação de benefícios executórios, por meio de habeas corpus, sendo via inadequada para obter-se apreciação ou agilização de matérias relativas à execução, cuja análise da pretensão diretamente por este Tribunal configuraria inegável supressão de

Ementa:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE BENEFÍCIOS.
1. Impetração visando seja determinada a imediata apreciação de benefícios executórios, por meio de habeas corpus, sendo via inadequada para obter-se apreciação ou agilização de matérias relativas à execução, cuja análise da pretensão diretamente por este Tribunal configuraria inegável supressão de instância.
2. Ademais, determinada a submissão do paciente à perícia criminológica, de modo que, a depender do resultado do referido exame, irá proferir decisão apreciando a benesse requerida na origem, estando somente no aguardo da vinda do exame criminológico para que tornem à conclusão.
Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.